Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700554-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE ROCHA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: CREUZENICE MARIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça leito de UTI que atenda as necessidades da recorrente, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. A recorrente conta com 30 anos e está internada no Hospital Municipal Bom Jesus, de Águas Lindas/GO, diagnosticada com pneumonia e derrame pleural volumoso, com necessidade de suporte de UTI e internação a longo prazo, serviço não disponível na unidade em que se encontra (ID 190193463, pág. 25 - 0722180-12.2024.8.07.0016). A decisão proferida na origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, devendo ser observada a lista da Central de Regulação do DF. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade de todos os entes federativos a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, a paciente encontra-se internada em enfermaria, mas precisa do suporte da Unidade de Terapia Intensiva, sob risco de óbito. Assim, conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica. Quanto à discussão sobre a inclusão de outros entes federados no polo passivo da demanda, Município de Águas Lindas/GO e estado de Goiás, numa análise supérflua - mesmo porque o pedido de urgência se restringe à obrigação de fazer acima mencionada - faço o registro de que o Tema 1234 embora entre na discussão acerca da solidariedade dos entes federados para o custeio das demandas de saúde, tem o cerne voltado ao fornecimento de medicamentos padronizados ou não incorporados no SUS. Assim, tenho que o entendimento exarado pela 1a Seção do STJ, no CC 188.002-SC, de relatoria do Min. Gurgel de Faria, por ter um espectro mais amplo talvez seja mais adequado à hipótese, especialmente quanto ao segunda tese ali firmada: “A) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. B) As regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. C) A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150/STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254/STJ). STJ. 1a Seção. CC 188.002-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/4/2023 (IAC 14) (Info 770).” Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça à recorrente LEITO DE UTI COM SUPORTE NECESSÁRIO A SUA NECESSIDADE, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, no prazo máximo de 48 (quarenta e quatro) horas, sob pena de cominação de multa diária, a ser fixada pelo juízo de origem. Promovam-se as comunicações necessárias. Dê-se vista ao agravado para resposta. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.